Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-23.2020.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701573-23.2020.8.07.0014 APELANTE: ELIANE JOSE DA COSTA RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO ELAINE JOSÉ DA COSTA RIBEIRO interpôs agravo interno (id. 74065554) do acórdão (id. 73048547) proferido na apelação por ela interposta da r. sentença proferida na presente ação indenizatória ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A, com a seguinte ementa: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. NORMAS ESPECÍFICAS DO PIS/PASEP. DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Indenizatória por danos materiais decorrentes de suposta má gestão dos recursos do Pasep. 2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação; (ii) a correção monetária do saldo da conta individual do Pasep de titularidade da autora. III – Razões de decidir 4. A argumentação sucinta e/ou contrária à tese alegada pela parte não caracteriza nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 5. Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do Pasep, não há amparo legal para a utilização de indexador não previsto nas referidas normas ou de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PIS/Pasep. 6. Constatados erros nos cálculos apresentados pela autora, decorrentes da utilização de parâmetros e procedimentos incompatíveis com a legislação que disciplina a matéria, a pretensão indenizatória por danos materiais improcede. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 26/1975, art. 3o. Decreto no 78.276/1976, art. 10, II e III; art. 12, V. Decreto no 4.751/2003, art. 8o, II, “a” e “b”, III, e art. 10, II. Decreto no 9.978/2019, art. 4o, II, “b” e “c”, III, e art. 12, II. Resolução/Bacen no 1.396/1987. Lei no 7.738/1989. Lei no 7.959/1989. Lei no 9.365/1996, art. 12 c/c art. 4o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966583, 0730226-35.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025; TJDFT, Acórdão 1949370, 0704321-67.2020.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024; TJDFT, Acórdão 1948523, 0724082-50.2021.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024.” O acórdão foi disponibilizado no DJe em 24/6/2025 (id. 73202558), consequente publicado em 25/6/2025, e o agravo interno foi interposto em 16/7/2025 (id. 74065554). No entanto, o art. 1.021, caput, do CPC prevê que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal” (grifo nosso), não havendo previsão de cabimento do referido recurso contra decisão colegiada. Isso posto, não conheço do agravo interno interposto do Acórdão no 2007756, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Nada a prover quanto ao pedido alternativo de recebimento da peça processual como petição de efeito suspensivo e retratação, ante o julgamento colegiado da apelação. Intimem-se. Decorrido o prazo, retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 25 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora